Tribunal: STF
Processo: HC 175490
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 13.731/2020, Marcelo Eduardo Battaglin Maciel, impetrante, busca seja adiado o exame do processo, marcado para 17 de março próximo, na Primeira Turma. Afirma estar inviabilizado de comparecer à Sessão considerado compromisso profissional, consistente em audiência designada para 17 de março, às 8h, alusiva ao processo nº 0813381-06.2017.8.23.0010, da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas da Comarca de Boa Vista/RR. Junta cópia do andamento processual, o qual revela ser o único advogado constituído de Hadson Costa do Santos, Julio Cezar Fernandes Picinin, Wadson Ranielly Fernandes e Wanderson Magalhães Silva.
    Em 24 de setembro de 2019, Vossa Excelência implementou a medida acauteladora para, ante o excesso de prazo, afastar a custódia provisória do paciente.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 27 de fevereiro de 2020, na pauta, publicada no Diário da Justiça de 2 de março seguinte.
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, uma vez que, segundo a inicial, tem-se impetrante único.
    3. Defiro o que requerido. Reincluam o processo na pauta da Sessão seguinte.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator